Tribunal: TJMT
Processo: 1030400-94.2023.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030400-94.2023.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JOCIMARA DOS SANTOS - CPF: 966.027.919-15 (ADVOGADO), VANTUIL BOA MORTE DE ALMEIDA - CPF: 177.751.831-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SILVANE SOUZA MORANGA DE ALMEIDA LTDA - CNPJ: 03.981.870/0001-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FABIO LUIZ DA CUNHA - CPF: 909.083.849-04 (ADVOGADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO MATO GROSSO (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Ação Rescisória. Prazo decadencial. Aplicação do art. 525, §15, do CPC. ADPF nº 131 e modulação de efeitos para
optometristas
com formação superior.

I. Caso em exame

Ação Rescisória proposta em face de decisão transitada em julgado que impôs obrigação de não fazer a
optometrista
, vedando-lhe realizar exames e prescrever lentes corretivas,
sob pena
de multa, em consonância com os Decretos nº 20.931/32 e nº 24.492/34.

II. Questão em discussão

2. O ponto controvertido consiste em verificar a aplicabilidade do art. 525, §15, do CPC ao caso, para contagem do prazo decadencial da Ação Rescisória, considerando a decisão proferida na ADPF nº 131, que afastou as restrições impostas aos
optometristas
com formação de nível superior.

III. Razões de decidir

3. O art. 525, §15, do CPC é aplicável ao cumprimento de sentença que reconheça obrigação de não fazer, com base na decisão em controle concentrado de constitucionalidade proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda.

4. A modulação de efeitos na ADPF nº 131 pelo STF, ao afastar a proibição legal para
optometristas
com formação superior, é fato superveniente que
altera a interpretação dos dispositivos legais aplicáveis ao caso, permitindo a rescisão da decisão com fundamento no §15 do art. 525 do CPC.

5. Precedentes do STJ em hipóteses similares apontam para a tempestividade da Ação Rescisória ajuizada em face de decisão transitada em julgado antes do pronunciamento final em controle concentrado.

IV. Dispositivo e tese

6. Pedido rescisório procedente.

Tese de julgamento: "É cabível Ação Rescisória com fundamento no art. 525, §15, do CPC, quando a modulação dos efeitos em decisão do STF em controle concentrado de constitucionalidade afasta restrições legais impostas a
optometristas
com formação de nível superior.
"

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 525, §15
, art.
534, §4º, do CPC
; ADPF nº 131 (STF).

Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF nº 131, Rel. Min. Gilmar Mendes,
DJe
05
/
11
/
2021; STJ, AR 7.640, Rel. Min. Benedito Gonçalves,
DJe
08
/
03
/
2024
;
AR n. 7.106,
Rel.
Min
.
Regina
Helena Costa,
DJe

15/
3/2024
;
AR 7.636,
Rel.
Min
.
Herman Benjamim,
Dje
27/2/2024
;
TJ-PR 00177919220228160000 Alto Paraná, Relator: Luiz Taro
Oyama
, Data de Publicação: 18/08/2023
.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de
AÇÃO RESCISÓRIA

ajuizada
por
VANTUIL BOA MORTE DE ALMEIDA E

SILVANE SOUZA MORANGA DE ALMEIDA LTDA,
visando rescindir o v. acórdão proferido no Agravo

Regimental nº 139806/2012, da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste E. Tribunal,

transitado em julgado em 03/08/2016, com fundamento no art. 966, V c/c art. 525, §
§
12 e 15,

do CPC/15.

O acórdão foi proferido no julgamento do recurso de Apelação interposto contra a sentença proferida na Ação Civil Pública nº 0000562-90.2005.8.11.0021,

que tramitou perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa, a qual impôs obrigação

de não fazer, “
especificamente a proibição de aviar óculos ou lentes de contato, realizar

consultas ou praticar quaisquer outros atos privativos de médico oftalmologista, sendo que,

para o caso de descumprimento da presente decisão, fixo multa diária no valor de R$ 1.000,00

(mil reais), valor este adequado à capacidade econômica e financeira da parte requerida
.”

Os autores sustentam que deve ser
rescindido
o julgado
, por representar
ofensa

à autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado
.

Aduzem que
em

17/12/2021 ocorreu o trânsito em julgado dos Embargos de Declaração na Arguição de

Descumprimento de Preceito Fundamental nº 131, no Supremo Tribunal Federal, definindo

interpretação constitucionalizada dos
arts
. 38, 39 e 41 do Dec. nº 20.931/32 e 13 e 14 do Dec. nº

24.492/34, afastando a incidência de tais dispositivos para
Optometristas
formados em curso de

nível superior
e, no caso o autor
Vantuil
Boa Morte de Almeida possui formação em curso de nível superior de Optometria, conforme diploma juntado
.

Pleitearam
a concessão da tutela provisória, para
suspender os
efeitos da decisão rescindenda.

A tutela de urgência foi indeferida. (ID 206486695)

Foram opostos
Embargos de Declaração em face da r. decisão que

indeferiu a tutela de urgência (ID 209245685),
os quais
não foram acolhidos.

Os autores interpuseram
agravo interno (ID 217827185)
, o qual foi
contrarrazoado
no Id 223348167
.

Contestação do Estado de Mato Grosso no Id 222775174, suscitando a intempestividade da Ação Rescisória, sob o argumento de que
o artigo no qual se fundamenta
a parte autora
para
afirmar
a

tempestividade (art. 525,
§
§12 e

15), somente se refere aos

pedidos relacionados
ao
o
“cumprimento definitivo de sentença que reconhece a

exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa” (Capítulo II do Título II CPC),
e o acórdão rescindendo não se refere a qualquer obrigação de pagar.

Sustenta o
não cabimento da ação

rescisória,
por
se

tratar
de
pretensão
de
rediscussão de
causa
, não
podendo a ação rescisória
ser utilizada como sucedâneo recursal
.

Pugna pela improcedência do pedido.

Houve
a reconsider
ação

d
a decisão agravada
para
concede
r
,
em relação ao Agravante

Vantuil
Boa Morte
d
e Almeida,
a tutela provisória de suspensão

dos efeitos da decisão rescindenda, no tocante
a eventual pedido de cumprimento de sentença

da Ação Civil Pública
n. 0000562-90.2005.8.11.0021 (n. Antigo 924/2005 e/ou 10475-2005/924), que tramitou perante a 1ª Vara Cível de Água Boa/MT, até o julgamento final desta

Ação Rescisória.

Os autores opuseram n
ovos embargos declaratórios (ID 234053166), com

a finalidade de que a
tutela de urgência
seja estendida à segunda embargante (Silviane Souza Moranga

ME), os quais não foram acolhidos.

As partes, intimadas para especificação de provas, pleitearam o julgamento antecipado da lide.

A Procuradoria Geral de Justiça emitiu parecer no Id 247477651, pelo não conhecimento da Ação Rescisória pela intempestividade e, no mérito, pelo não acolhimento do pedido rescisório.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

DESA. VANDYMARA G.R.PAIVA ZANOLO

RELATORA

PRELIMINAR

NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA PELA INTEMPESTIVIDADE

O fundamento para a alegação de que se escoou o prazo para propor a Ação Rescisória, diante do decurso de mais de dois anos do trânsito em julgado do acórdão proferido no Recurso de Apelação, é que o art. 525 do CPC se encontra inserido no Capítulo III – Do cumprimento definitivo da sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação

de pagar quantia certa – do Título II (Do cumprimento da Sentença), o que não é o caso da sentença e do acórdão proferidos na Ação Civil Pública, pois não reconhecem obrigação de pagar quantia certa.

Com efeito, a sentença, confirmada pelo acórdão rescindendo ao negar provimento ao recurso de apelação, julgou parcialmente procedente o pedido para “impor obrigação de não fazer” à parte requerida, especificamente “a proibição de aviar óculos ou lentes de contato, realizar consultas ou praticar quaisquer outros atos privativos de médico oftalmologista, sendo que, para o caso de descumprimento da presente decisão, fixo multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), valor este adequado à capacidade econômica e financeira da parte requerida.” (Id 196066155, fl.12), bem como condenou-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$5.000,00.

Assim, os honorários fixados devem ser cobrados, em

caso de cumprimento de sentença, conforme

o capítulo que trata do cumprimento da

sentença que condenou ao pagamento, onde está inserido o art. 525, do CPC.

No caso de cumprimento da sentença que impôs a obrigação de não fazer, segue-se o procedimento do Capítulo VI – Do cumprimento da sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer, de não fazer ou de não

entregar coisa (arts. 536 a 538).

Especificamente na Seção I de referido Capítulo, que trata do cumprimento da sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de Fazer ou de não fazer, o artigo 536, §4º, dispõe que:

Art. 536. (...)

(...)

§ 4º No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, aplica-se o art. 525 , no que couber.

Desta forma, o Código de Processo Civil,

expressamente prevê a aplicabilidade do art. 525 no cumprimento da sentença que impôs obrigação de não fazer.

Logo, o §15 do art. 525 aplica-se ao caso em tela,
in verbis:

“§ 15. Se a decisão referida no § 12 for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal.”

Ressalta-se que, ao se constatar no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, a existência de decisões concedendo a tutela provisória de urgência em Ações Rescisórias ajuizadas naquele tribunal superior, de situação idêntica a destes autos,

como também a prolação de decisão definitiva de Ação Rescisória ajuizada com fundamento na mesma

situação

e tratando da mesma matéria, outra conclusão não poderia ser adotada, senão a da aplicabilidade do art. 525 do CPC para o caso de sentença/acórdão que impôs obrigação de não fazer.

Citam-se tais decisões do STJ em Ações Rescisórias ajuizadas para desconstituir acórdãos em Ações Civis Públicas cujas sentenças proibiram optometristas de realizar exames de acuidade visual e receitar óculos ou lentes de contato, por serem atos privativos de médicos:

1.Decisões que concederam a tutela provisória de urgência:

- TutPrv na AR n. 7.106, Ministra Regina Helena Costa, DJe de 15/03/2024.

- TutPrv na AR7.635, Ministro Sérgio Kukina, Dje 21/02/2024.

- TutPrv na AR n. 7.640, Ministro Benedito Gonçalves, Dje 08/3/2024:
“De início, constata-se a tempestividade da ação rescisória, à luz do art. 525, §§ 12 e 15, do CPC/2015. Com efeito, não se vislumbra a superação do prazo decadencial, uma vez que a decisão proferida no âmbito do ADPF 131 transitou em julgado em 17/12/2021 e a presente ação rescisória foi protocolizada em 16/12/2023.

- TutPrv na AR n.7.636, Ministro Herman Benjamim, Dje 27/2/2024:

“Antes de tudo, assinalo que as disposições dos parágrafos 12 e 15 do art. 525

do CPC/2015 são aplicáveis ao caso em exame, uma vez que, ainda que o Supremo Tribunal Federal tenha julgado improcedente a arguição de descumprimento de preceito fundamental 131 para declarar a recepção dos arts. 38, 39 e 41 do Decreto nº 20.931/32 e dos arts. 13 e 14 do Decreto nº 24.492/34, afastou a incidência de referidos dispositivos para os optometristas com formação de nível superior, por incompatibilidade com a Constituição Federal. Neste contexto, em exame perfunctório, não vislumbro a superação do prazo decadencial, uma vez que a decisão proferida no âmbito da ADPF 131 trânsitou em julgado em 17.12/2021, enquanto a presente rescisória foi ajuizada em 15.12.2023.”

2. Decisão que julgou procedente a Ação Rescisória:

- AR n. 7.636, Ministro Herman Benjamin, DJe de 03/05/2024
.

Desta forma, o trânsito em julgado da decisão em Embargos de Declaração na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 131, junto ao Supremo Tribunal Federal ocorreu em 17/12/2021 e a presente ação foi distribuída em 16/12/2023, dentro do prazo decadencial previsto.

Por tais razões, rejeito a preliminar.

VOTO

MÉRITO

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou a Ação Civil Pública com pedido de Obrigação de Não Fazer, processo nº 0000562-90.2005.8.11.0021 (n. antigo: 562-90.2005.811.0021 e 924/2005),

que tramitou na 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, em face dos autores desta Ação Rescisória, apontando que o autor Vantuil Boa Morte de Almeida estaria praticando atos exclusivos do profissional médico (especificamente a instalação de consultório, atendimento de pacientes e a indicação de lentes de grau), o que seria vedado pelos 38, 39 e 41 do Dec. nº 20.931/32 e 13 e 14 do Dec. nº 24.492/34, os quais definiam como privativo do médico a indicação de óculos, proibindo Optometristas de ter consultórios, atender clientes e, por consequência, os estabelecimentos ópticos de venda e confecção de lentes e óculos de grau de aviarem receitas oriundas destes profissionais.

Após o regular trâmite processual, com apresentação de defesa, impugnação,

manifestações, juntada de documentos, dentre este o diploma do autor Vantuil, de conclusão do Curso de Optometria, reconhecido pelo Decreto 1.365 – D.O.E.SC 22/01/2004, colação de grau em 14/5/2005, na Universidade do Contestado/Canoinhas/SC, com respectivo histórico escolar (fls. 27 a 30 do Id 196066152), sobreveio a sentença de primeiro grau, de parcial procedência dos pedidos, para:

“impor obrigação de não fazer à parte requerida, especificamente a proibição de aviar óculos ou lentes de contato, realizar consultas ou praticar quaisquer outros atos privativos de médico oftalmologista, sendo que, para o caso de descumprimento da presente decisão, fixo multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), valor este adequado à capacidade econômica e financeira da parte requerida.

Em razão do exposto, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, com fulcro no art. 269, inciso 1, do Código de Processo Civil.

Por fim, condeno a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais e, ainda, dos honorários advocatícios em favor do FUNAMP, os quais arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), na forma do art. 20, parágrafo 40, da Lei Adjetiva Civil.”

A parte autora interpôs Recurso de Apelação, nº 7108/2011, ao qual foi negado seguimento por estar em confronto com a jurisprudência dominante do TJMT. De tal decisão monocrática a parte autora interpôs

Agravo Regimental, nº 139806/2012, o qual foi desprovido e foi objeto de Embargos de Declaração (nº 6273/2013),

os quais foram rejeitados.

A parte autora interpôs Recurso Especial e Recurso Extraordinário, os quais tiveram seguimento negado pela Vice-Presidência do TJMT.

Interposto Agravo em Recurso Especial, nº 491/493/MT, não foi conhecido pelo STJ.

Interposto Agravo Regimental no STF, ARE 822429, foi negado provimento e os Embargos de Declaração opostos foram rejeitados, transitando em julgado no STF em 03/8/2016, conforme certidão de trânsito em julgado anexada no Id 205377666.

Assim, o acórdão rescindendo deste TJMT transitou em julgado em 03/8/2016,

na vigência do CPC/2015.

Ocorre que tramitou no STF a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 131, a qual definiu interpretação constitucionalizada dos arts. 38, 39 e 41 do Dec. nº 20.931/32 e 13 e 14 do Dec. nº 24.492/34, afastando a sua incidência em relação a

Optometristas formados em

curso de nível superior, cujo acórdão proferido nos embargos de declaração opostos na referida ADPF, que modulou os efeitos, transitou em julgado em 17/12/2021, e foi assim ementado:

“1.Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. 2. Embargos de Declaração e Segundos Embargos de Declaração. Análise conjunta. 3. Nulidade. Ausência de nova abertura de vistas à PGR. Manifestação anterior. Preclusão consumativa. Ausência de Impugnação. Nulidade não configurada. 4. Nulidades. Ausência de manifestação pedido de destaque. Inexistência de direito à manifestação anterior ao julgamento. Impedimento de Ministro. Atuação prévia como Advogado-Geral da União. Processo objetivo. Nulidades não configuradas. 5. Mérito. Optometristas de nível superior. Apelo ao legislador. Contradição. Insuficiência de proteção a direito fundamental. Provimento parcial. Modulação de efeitos.

(ADPF 131 ED, Rel. Ministro GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, j.25.10.2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-217 DIVULG 04.11.2021 PUBLIC 05.11.2021)

O art. 525, §§ 12 e 15, do CPC, dispõe:

Art. 525. (...)

(...)

§12. Para efeito do disposto no inciso III do § 1º deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal , em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso.

...)

§15.

Se a decisão referida no § 12 for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal.”

Com isso,

a decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, modulando os efeitos para afastar a incidência da proibição dos Decretos 20.931/32 e 24.492/34 em relação aos profissionais optometristas com formação em curso superior deve ser aplicada.

Ressalta-se que

ao julgar o Tema 1.245, sob o rito dos recursos repetitivos, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) ressaltou a importância das decisões judiciais estarem alinhadas com o entendimento do STF.

O ministro Gurgel de Faria, neste julgamento, destacou a possibilidade prevista no CPC, de revisão de decisões que, apesar de julgadas conforme o entendimento da época, estão em desconformidade com as novas orientações fixadas pelo STF, tanto no controle de constitucionalidade concentrado quanto no difuso. (
"As decisões judiciais devem estar alinhadas com os entendimentos atuais e vinculantes do STF, evitando o conflito entre coisas julgadas e a autoridade das decisões da Suprema Corte
").

Embora referido julgamento tenha por fundamento a aplicação do art. 535 do CPC, trata-se de disposição idêntica a aqui tratada (art. 525), só que aplicável à Fazenda Pública.

Com isso, deve ser desconstituído o acórdão rescindendo, tendo em vista que a parte autora comprovou que tem formação, com colação de grau em 2005, em curso de nível superior de optometria devidamente autorizado, aplicando-se, no caso a modulação dos

efeitos estabelecida na ADPF 131/DF.

Neste sentido tem decidido o STJ, conforme já citado na análise da preliminar, bem como outros tribunais:

AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PROIBIR A PRESCRIÇÃO E VENDA DE LENTES DE GRAU SEM RECEITUÁRIO MÉDICO. ATIVIDADE DE OPTOMETRISTA. DECRETOS NºS 20.931/1932 E 24.492/1934. ADPF 131. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. VEDAÇÃO NÃO APLICÁVEL AO PROFISSIONAL COM FORMAÇÃO TÉCNICA DE NÍVEL SUPERIOR. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO RESCISÓRIA.AÇÃO PROCEDENTE.

(TJ-PR 00177919220228160000 Alto Paraná, Relator: Luiz Taro Oyama, Data de Julgamento: 18/08/2023, 2ª Seção Cível, Data de Publicação: 18/08/2023)

AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OPTOMETRISTA. DECRETOS-LEIS 20.931/32 E 24.492/34. VEDAÇÃO DA ATUAÇÃO DE PROFISSIONAIS COM FORMAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE. ADPF Nº 131. ENTENDIMENTO FIRMADO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. PROCEDÊNCIA DA DEMANDA. RESCISÃO DO ACÓRDÃO RESCINDENDO. I - No caso, a autora fundamenta o afastamento da decadência, na superveniente decisão do STF no julgamento da ADPF nº 131, onde, em sede de embargos de declaração foi admitido o direito de atuação dos Optometristas com formação superior na área respectiva, alegando que os profissionais que nela atuam preenchem tal exigência, aplicando-se a previsão dos §§ 12 e 15 do art. 525 do CPC. Como o trânsito em julgado da referida Arguição ocorreu em 17/12/2021, ainda não transcorrido o prazo decadencial para o ajuizamento da presente ação, conforme o § 15 do art. 525 do CPC. II - Verifica-se que o decisum rescindendo entendeu pela impossibilidade de atuação dos Optometristas, contrariando os embargos de declaração que modularam os efeitos da decisão anteriormente proferida na ADPF nº 131, no sentido de que a vedação de atuação não atinge aqueles que possuem nível superior, ou seja, os profissionais que atuavam junto à autora, à época do ajuizamento da ação civil pública.AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE.

(TJ-RS - AR: 50591868720228217000 PORTO ALEGRE, Relator: Francisco José Moesch, Data de Julgamento: 29/07/2022, Décimo Primeiro Grupo Cível, Data de Publicação: 05/08/2022)

Ação rescisória – Ação civil pública ajuizada por Conselho Regional de Óptica e Optometria com o objetivo de condenar o Município de Jacareí a expedir alvará sanitário de funcionamento para os optometristas devidamente habilitados – Sentença de parcial procedência do pedido, condicionando a expedição do alvará sanitário aos ditames dos Decretos nº 20.931/32 e 24.492/34 – Desfecho mantido pelo v. acórdão rescindendo, com base no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal nos autos ADPF nº 131 – Posterior modulação dos efeitos da decisão, a fim de excluir da vedação os profissionais qualificados por instituição de ensino superior – Artigo 535, §§ 5º, 7º e 8º, do Código de Processo Civil – Configuração – Desconstituição parcial do v. aresto impugnado, para adequá-lo à aludida modulação – Ação julgada procedente, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para, em novo julgamento, dar parcial provimento à apelação interposta pelo autor na ação originária, consoante especificado.

(TJ-SP - Ação Rescisória: 23417827420238260000 Jacareí, Relator: Osvaldo Magalhães, Data de Julgamento: 04/11/2024, 2º Grupo de Direito Público, Data de Publicação: 08/11/2024)

Diante do acolhimento do pedido rescisório, deve ser proferido novo julgamento no Recurso de Apelação Cível nº 7108/2011, cujo acórdão é objeto desta Ação Rescisória, para dar provimento ao apelo, a fim de reformar a sentença de primeiro grau,

julgando improcedente o pedido.

Posto isso,
JULGO PROCEDENTE o pedido desta Ação Rescisória
, para rescindir a coisa julgada, formada no julgamento do Recurso de Apelação Cível nº 7108/2011, condenando a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §3º, inciso I, do CPC.

Em juízo rescisório, dou provimento ao Recurso de Apelação

nº 7108/2011, a fim de

reformar a sentença proferida na Ação Civil Pública nº Ação Civil Pública n. 0000562-90.2005.8.11.0021 (n. Antigo 924/2005 e/ou 10475-2005/924), que tramitou perante a 1ª Vara Cível de Água Boa/MT, a fim de julgar improcedente o pedido,
deixando de condenar o autor da

ACP (Ministério Público) nas verbas de

sucumbência, pela não incidência, conforme art.

18 da Lei de Ação Civil Pública.

Transitada em julgado, restitua-se o depósito a que se refere o art. 968, II, do CPC, em favor da parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2024